Tribunal: TJSP
Processo: 1042154-23.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à aplicação da Lei n.o 14.905/2024. Adequação do julgado para observância da correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros moratórios conforme a taxa legal, a partir da eficácia da Lei n.o 14.905/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.